Tribunal: TJPA
Processo: 0002926-26.2014.8.14.0089
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2021-10-22

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. LESÃO CORPORAL NO ÃMBITO FAMILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÃTIMA. RELEVÃNCIA. EXAME PERICIAL. EFEFTUADO. CONJUNTO PROBATÃRIO SUFICIENTE. ABSOLVIÃÃO. NÃO ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÃÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 129, Â§ 4Âº, DO C.P.B. NÃO OCORRÃNCIA. PENA BASE. MÃNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PENA JÃ FIXADA NESTE PATAMAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A materialidade e a autoria foram comprovadas pelas declaraÃ§Ãμes da vÃtima, que se apresentaram harmÃ ́nicas e coerentes em ambas as fases, sendo as lesÃμes corporais ratificadas pelos Laudos de Exames de Corpo de Delito. 2. Nos crimes praticados no contexto da Lei Maria da Penha, a jurisprudÃªncia confere ao depoimento da vÃtima especial relevÃ¢ncia. 3. Ã mingua de provas de que o acusado agiu sob a influÃªncia de violenta emoÃ§Ã£o, nÃ£o Ã© possÃvel o reconhecimento da causa de diminuiÃ§Ã£o da pena prevista no art. 129, Â§ 4Âº, do C.P.B. 4. IncabÃvel a modificaÃ§Ã£o da pena base para o mÃnimo legal quando esta jÃ¡ se encontra fixa neste patamar. 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
PROCESSO N.
º 0002926-26.2014.8.14.0089
ORGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE MELGAÇO: (Vara Única)
APELANTE:
MIZAEL RAMOS DOS SANTOS (Def. Púb. Ana Laura Macedo Sá)
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO FAMILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. EXAME PERICIAL. EFEFTUADO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 129, § 4º, DO C.P.B. NÃO OCORRÊNCIA. PENA BASE. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PENA JÁ FIXADA NESTE PATAMAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.

A materialidade e a autoria foram comprovadas pelas declarações da vítima, que se apresentaram harmônicas e coerentes em ambas as fases, sendo as lesões corporais ratificadas pelos Laudos de Exames de Corpo de Delito.
2.

Nos crimes praticados no contexto da Lei Maria da Penha, a jurisprudência confere ao depoimento da vítima especial relevância.
3.

À mingua de provas de que o acusado agiu sob a influência de violenta emoção, não é possível o reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no art. 129, § 4º, do C.P.B.
4.

Incabível a modificação da pena base para o mínimo legal quando esta já se encontra fixa neste patamar.
5.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO
Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 04 a 13 21 do mês outubro de 2021

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Bitar Cunha.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
MIZAEL RAMOS DOS SANTOS,
por meio da Defensoria Pública, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Melgaço, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, c/c art. 71, ambos do Código Penal Brasileiro, à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime aberto.

Narra a exordial acusatória, que no dia 23/06/2014, por volta das 21h00min, na Rua 31 de março, nº. 841, Centro, Melgaço-PA, o acusado agrediu fisicamente as vítimas Valdinete dos Santos Duarte e Magno Duarte dos Santos.

Consta, que o acusado convive com a vítima VALDINETE há mais de 10 (dez) anos, com a qual tem 04 (quatro) filhos. A vítima, já possuía um filho antes desse relacionamento, trata-se da vítima MAGNO DUARTE.

No dia dos fatos, o acusado estava em num bar próximo a sua residência, consumindo bebida alcoólica e, ao voltar para sua casa, iniciou-se uma discussão que culminou com um embate físico no qual o acusado, utilizando um facão golpeou a vítima VALDINETE no ombro e mão direita, tendo ainda sofrido asfixia, a vítima MAGNO DUARTE, de apenas 11 (onze) anos na data dos fatos, também estava no local e foi golpeada pelo acusado, tendo sido atingida na região lombar esquerda.

A denúncia foi recebida (fl. 06/06v), e após regular instrução, o juízo
a quo
acolheu a denúncia e condenou o réu nas sanções e pena ao norte mencionada (fls. 47/50v), decisão contra a qual se insurge a defesa.

Distribuído o feito à minha relatoria, determinei a remessa dos autos à Instância Superior da Defensoria Pública, para apresentar as razões do apelo; apresentadas as razões que fosse intimado o Ministério Público para ofertar as contrarrazões e após ao
custos legis
para exame e parecer (fl. 59).

Em suas razões (fls. 62/67v), requer: a) a absolvição com base na negativa de autoria e na insuficiência de provas, posto o
in dubio pro reo;
b) que seja aplicada a atenuante prevista no § 4º, do art. 129, do Código Penal Brasileiro, bem como que a pena seja redimensionada ao mínimo legal.

Em contrarrazões (fls. 74/779), o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

O Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira se manifesta pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 80/83).

É o relatório. Sem revisão.
V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade, portanto, dele conheço.
A defesa pede a absolvição do apelante, sob alegação de insuficiência de provas de autoria e materialidade delitivas. Alternativamente, roga seja aplicado o § 4º, do artigo 129, do Código Penal, bem como a aplicação da pena no mínimo legal.
Adianto que é inviável o acolhimento dos pleitos, vez que constam dos autos provas robustas de autoria e materialidade delitivas, aptas a embasar a sentença condenatória, vejamos.
Da absolvição por insuficiência de provas:

Como dito ao norte, a tese defensiva gira em torno da absolvição por insuficiência de provas para a condenação (C.P.P., art. 386, V ou VII)

Entretanto, após análise dos autos, observo que o Magistrado
a quo
valorou corretamente todas as provas colacionadas, valendo-se de interpretações escorreitas e justas para a devida aplicação do
jus puniendi estatal
.

A materialidade

está devidamente comprovada nos autos, tanto pelos Laudos de Exames de Corpos de Delitos (fls. 09/10) do IPL, como pela prova oral colhida em Juízo (fls. 35/37).

O laudo de exame de delito de fl. 09 (apenso) traz as seguintes observações sobre os fatos envolvendo a vítima
Valdinete Duarte:

Transcrição dos Quesitos de lei:
Primeiro: Há ofensa à integridade corporal ou à saúde do (a) paciente? SIM.

Segundo: Qual o instrumento ação ou meio que a produziu? FACÃO
Terceiro: Foi produzido por meio de veneno, fogo, explosivo, asfixia ou por meio insidioso ou cruel, há perigo de vida para o ofendido, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, debilidade permanente de membro, sentido ou função, incapacidade permanente para o trabalho, ou enfermidade incurável ou perda ou inutilização de membro, sentido ou função; ou deformidade permanente ?
Vítima de asfixia, agressão física com ferimento no ombro e mão direita, perigo de vida para o ofendido.
Por sua vez, em relação à vítima
Magno Santos
o Laudo de exame de delito diz
:

Transcrição dos Quesitos de lei:
Primeiro: Há ofensa à integridade corporal ou à saúde do (a) paciente? SIM

Segundo: Qual o instrumento ação ou meio que a produziu? FACÃO
Terceiro: Foi produzido por meio de veneno, fogo, explosivo, asfixia ou por meio insidioso ou cruel, há perigo de vida para o ofendido, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, debilidade permanente de membro, sentido ou função, incapacidade permanente para o trabalho, ou enfermidade incurável ou perda ou inutilização de membro, sentido ou função; ou deformidade permanente ?
Vítima com ferimento na região lombar esquerda.

A
autoria
dos delitos também está demonstrada.:
Em juízo, sob contraditório, a vítima Valdinete Duarte, confirma:
¿Que foi vítima de violência doméstica; que no dia do ocorrido estava bebendo em um bar com o acusado; Que quando saíram do bar o acusado já começou a discutir com a depoente por conta de ciúmes; que ao chegar em sua residência passou a lhe agredir com socos no rosto; (...); Que o acusado cessou as agressões quando o filho da depoente de nome Magna interviu na briga aplicando uma vassourada nas costas deste; Que o acusado voltou sua atenção para Magno, ato contínuo em que pegou um terçado e passou a agredir Magno, desferindo um único golpe na região lombar, produzindo extensa lesão de corte; Que seu filho ficou 15 (quinze) dias impossibilitado de realizar suas tarefas normais; (...).¿

Em juízo (fl. 36), o réu Mizael dos Santos, afirmou
:
¿Que deu um tapa na vítima; Que na ocasião dos fatos narrados na denúncia deu apenas um tapa em Valdinete, porém não sabe onde foi; Que tinha bebido mas não estava porre; Que é verdade que golpeou a criança mas não sabe dizer como; (...); Que a respeito do resultado do laudo de exame de corpo de delito em sua companheira, nada tem a diz¿.

No caso dos autos, a narrativa da ofendida é firme, assumindo excepcional relevância, pois reiterada nas fases extrajudicial e judicial, bem como foi corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito, que demonstrou as diversas lesões sofridas, sendo toda a prova trazida nos autos forte o suficiente para comprovar a autoria e a materialidade.

É cediço na jurisprudência que a palavra da vítima reveste-se de grande importância em crimes contra a mulher no âmbito das relações domésticas, notadamente quando se mostrar segura e coerente, ainda mais quando corroboradas com a prova pericial que positivou lesões corporais.

Confira-se recente julgado do STJ:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS AMEAÇAS NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA PSÍQUICA. SALVAGUARDA PELA LEI N. 11.343/2006. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Para incidência da Lei Maria da Penha, é necessário que a violência doméstica e familiar contra a mulher decorra de: (a) ação ou omissão baseada no gênero; (b) no âmbito da unidade doméstica, familiar ou relação de afeto; decorrendo daí (c) morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.
2. A definição do gênero sobre o qual baseada a conduta comissiva ou omissiva decorre do equivocado entendimento/motivação do sujeito ativo de possuir "direitos" sobre a mulher ou de que ela lhe pertence, evidenciando vulnerabilidade pela redução ou nulidade da autodeterminação, caracterizando-se, assim, conduta baseada no gênero para efeitos da Lei n. 11.340/2006.
3. A decisão, hígida, não carece de reparação, demonstrada a necessidade das medidas protetivas em virtude do sofrimento psíquico impingido à vítima, destacados o medo e o desejo de se ver protegida do recorrente, que estaria agredindo-a psicologicamente. Nesse viés, realça-se que a Lei Maria da Penha é destinada também à salvaguarda da integridade psíquica e moral da mulher.
4.
"A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018).
5. A conclusão do laudo psicossocial elaborado pela equipe multidisciplinar do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Natal reforça a importância das medidas protetivas para salvaguarda da integridade psíquica da vítima.
6. Recurso não provido. (RHC 108.350/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019)

destaquei.

Assim, demonstrado que o réu, prevalecendo-se de relações domésticas, praticou o delito contra si imputado, pelo que não há que se falar em absolvição nos termos do art. 386, VII do C.P.P.

Da aplicação da causa de diminuição de pena constante do § 4º, do art. 129, do C.P.B:

Melhor sorte não socorre o apelante quanto ao pleito de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 129, § 4º, do C.P.B., uma vez que pelo desenrolar das circunstâncias e tudo que dos autos consta, não se vislumbra nenhuma causa que respalde a alegação de que o delito tenha sido praticado sob o domínio de violenta emoção, provocado por ato injusto das vítimas.

Demais disso, como bem destacou o douto Procurador de Justiça, à fl. 83.
¿Nesse contexto, vale destacar que, conforme a prova oral constante dos autos, a vida do casal em comento foi marcada por brigas e conflitos, devido a ingestão de bebida alcóolica pelo ora apelante,
tendo a vítima, inclusive afirmado que, por 15 anos sofreu violência doméstica e que, atualmente, faz acompanhamento terapêutico e uso de remédios controlados em razão disso
¿.

Na esteira do não reconhecimento da causa de diminuição de pena, colaciono julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:
¿(...).
RECONHECIMENTO DA REDUÇÃO PREVISTA NO ART. 129, §4º, DO CÓDIGO PENAL. AÇÃO DO AGENTE OCASIONADA PELA INJUSTA PROVOVAÇÃO DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. TESTEMUNHAS E PALAVRAS DA VÍTIMA DEMONSTRAM QUE A VÍTIMA EM NENHUM MOMENTO PROVOCOU A AÇÃO DELITIVA DO AGENTE
. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME DEVIDAMENTE FUNDAMENTANDO NOS TERMOS DO ART. 33, §3º, DO CÓDIGO PENAL. EXISTÊNCIA DE CIRCUSNTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE VALORADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(2014.04548502-30, 134.331, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 03/06/2014, Publicado em 06/06/2014). negritei.

Portanto, não há como acolher o pleito recursal mitigatório de pena (art. 129, § 4º, do C.P.B), pois a intenção do apelante era mesmo de cometer o delito, tendo em vista que se armou de um ¿facão¿ e desferiu golpes em face das vítimas, conforme descritos nos Laudos de Exames de Corpo de Delito.
Da aplicação da pena no mínimo legal
Quanto ao pedido de fixação da pena base no mínimo legal, em poucas palavras afirmo ser incabível, já que em atenção às diretrizes do art. 59 e 68 do C.P.B, o juízo a quo entendeu que todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis ao apelante, razão pela qual aplicou a pena mínima prevista ao tipo, qual seja, 03 (três) meses de detenção, razão pela qual não há reparos a serem feitos.

Diante de todo o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do presente recurso e lhe nego provimento para que a sentença condenatória seja mantida em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém, 13 de outubro de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator